Tribunal: TJES
Processo: 5017709-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017709-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SARMENTO CORREA QUEIROZ

AGRAVADO: OVIDIO BAZELATO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ESBULHO. DOCUMENTOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência de reintegração de posse
inaudita altera pars
, com base em documentos que indicam posse anterior do autor (IPTU, contas de água e boletim de ocorrência de troca de fechaduras).

2. A agravante alega erro de valoração probatória, inaplicabilidade do direito real de habitação, ausência de esbulho (imóvel abandonado) e necessidade de audiência de justificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concede tutela de urgência possessória, amparada em prova documental mínima, deve ser mantida em razão da necessidade de instrução probatória exauriente na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 561 do CPC exige, para a concessão da tutela possessória, a demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, o que foi minimamente comprovado por documentos unilaterais (BO, IPTU e contas), suficientes em sede de cognição sumária.

5. A controvérsia sobre a origem da posse e a aplicabilidade do art. 1.831 do CC é de natureza fática e demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de agravo de instrumento.

6. A audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC) não é obrigatória quando a inicial é instruída com prova documental, e a urgência autoriza o deferimento
inaudita altera pars
.

7. Ausente teratologia ou ilegalidade na decisão agravada, que se alinha à jurisprudência do TJES, deve ser mantida para garantia da efetividade da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova documental mínima de posse anterior e esbulho (boletim de ocorrência, contas de consumo e IPTU) é suficiente, em cognição sumária, para o deferimento da tutela de urgência possessória, independentemente de audiência de justificação prévia. 2. Questões fáticas complexas sobre a titularidade da posse e o direito real de habitação devem ser dirimidas após instrução probatória na origem.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562; CC, art. 1.831.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017709-90.2025.8.08.0000

AGVTE:
ELIANE SARMENTO CORREA QUEIROZ

AGVDO:
OVIDIO BAZELATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIANE SARMENTO CORREA QUEIROZ
em face da decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, em ação de reintegração de posse ajuizada por
OVIDIO BAZELATO
, deferiu tutela de urgência
inaudita altera pars
para reintegrar o autor na posse do imóvel litigioso.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o juízo singular valorou erroneamente as provas, baseando-se exclusivamente em documentos unilaterais (BO e contas de consumo), ignorando a concessão municipal do imóvel em seu favor no ano de 2005 e a notificação extrajudicial que comprovaria a cessão por comodato à sua genitora;
(ii)
o imóvel jamais pertenceu ao agravado ou ao casal, sendo inaplicável o direito real de habitação do art. 1.831 do CC;
(iii)
não houve esbulho, pois o imóvel estava abandonado (placa de “vende-se”, animal aos cuidados do vizinho), configurando mera retomada da posse pela proprietária;
(iv)
a decisão foi proferida sem a audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC, violando o contraditório.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência e, subsidiariamente, determinar a realização de audiência de justificação prévia.

Pois bem.

A decisão agravada, ao deferir a reintegração de posse, amparou-se em elementos documentais aparentemente consistentes, quais sejam: Boletim de Ocorrência narrando a troca das fechaduras em 03/09/2025, comprovantes de IPTU e contas de água em nome do autor/agravado Ovídio Bazelato, que demonstram aparência de exercício da posse sobre o imóvel. Tais documentos, em cognição sumária, são suficientes para configurar a posse anterior e o esbulho (art. 561 do CPC), justificando a tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, porquanto a agravante, ao trocar as fechaduras e impedir o acesso do agravado, praticou ato inequívoco de esbulho possessório, independentemente da alegação de abandono do imóvel.

A controvérsia acerca da origem da posse — se por concessão municipal à agravante em 2005 ou por ocupação prolongada do agravado com a falecida esposa — é eminentemente fática e demanda dilação probatória exauriente na origem. Não é possível, em sede de cognição sumária e sem a oitiva de ambas as partes, definir com segurança a titularidade da posse e a existência ou não de comodato. O juízo de primeiro grau, em razão do princípio da imediatidade, está em posição mais adequada para valorar as provas e decidir, após a instrução, sobre a posse definitiva. Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, que restabeleceu o
status quo
anterior ao esbulho, revela-se a medida mais consentânea com a efetividade da tutela possessória.

Quanto ao direito real de habitação (art. 1.831 do CC), sua aplicabilidade ao caso é questão de mérito que será apreciada pelo juízo
a quo
quando do julgamento da ação. A decisão agravada, ao mencioná-lo, o fez de forma indiciária, sem prejulgamento. Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção deste Tribunal nesse ponto específico, que deve ser aprofundado na instrução.

A alegação de necessidade de audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC) também não merece acolhida. A audiência de justificação é exigida quando a petição inicial é instruída apenas com justificação possessória de testemunhas (art. 561, parágrafo único, do CPC). No caso, a inicial veio acompanhada de prova documental robusta (BO, IPTU, contas de consumo), o que dispensava a realização da audiência, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. Ademais, a urgência da medida (esbulho recente) autoriza o deferimento
inaudita altera pars
(art. 562,
in fine
, do CPC).

Por fim, a decisão agravada respeitou os parâmetros do art. 300 do CPC, havendo elementos indiciários de probabilidade do direito e risco de dano, sendo reversível a medida, conforme expressamente consignado na decisão.

Ausente, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a reforma da decisão agravada.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.